Tribunal: TJES
Processo: 5002202-91.2025.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002202-91.2025.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ITABORAY
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606/ES. CARÁTER TEMPORÁRIO E CONDICIONADO DA MEDIDA. SUPERVENIENTE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS RECONHECIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606/ES. CARÁTER TEMPORÁRIO E CONDICIONADO DA MEDIDA. SUPERVENIENTE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS RECONHECIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Ente Público ao pagamento das diferenças salariais retroativas referentes à Promoção de 2017, compreendendo o período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

Em suas razões recursais, o Estado argui, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento do caso em comento. No mérito, requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido com base na constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida pelo STF na ADI 5606/ES. Defende que o Judiciário não pode afastar a aplicação do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de plenário, pugnando pelo prequestionamento de violações à Súmula Vinculante nº 10 e ao Tema 73 do STF. Argumenta, por fim, que o reequilíbrio fiscal teria ocorrido em momento posterior ao pleiteado.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo o direito ao recebimento dos valores retroativos ante a superação da condição suspensiva de natureza fiscal, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO - INCOMPETÊNCIA

Quanto à incompetência absoluta arguida pelo Ente Público,
rejeita-se
a prefacial com fundamento na higidez da competência dos Juizados Fazendários para a espécie. Impende registrar que o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, reconheceu a nulidade da Resolução nº 103/2024 deste Egrégio Tribunal, restabelecendo a competência plena para o julgamento de demandas envolvendo promoções de servidores, desde que respeitado o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Considerando que o valor atribuído à causa observa o limite legal da Lei nº 12.153/2009, resta superada a tese de incompetência do juízo e de nulidade dos atos processuais, razão pela qual a manutenção do feito nesta sede é medida imperativa.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da recorrida ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017.

Inicialmente, impende consignar que o julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal, embora tenha declarado a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, não chancelou o inadimplemento perpétuo das diferenças salariais, visto que a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da suspensão apenas em caráter excepcional e transitório, a qual se exaure com o reequilíbrio das contas públicas sob pena de configurar confisco e enriquecimento ilícito da Administração.

No tocante à alegada violação aos artigos 97 e 102, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10 do STF, cumpre esclarecer que o reconhecimento do direito aos retroativos não importa em declaração de inconstitucionalidade ou afastamento por vício de validade da norma estadual, mas sim na constatação da cessação de seus efeitos limitadores em face da superveniência do reequilíbrio fiscal, de sorte que a atividade jurisdicional se restringe à subsunção do fato à norma sob a ótica da eficácia temporal delineada pelo próprio Pretório Excelso, o que afasta a necessidade de reserva de plenário e preserva a autoridade do julgamento da ADI 5606/ES, razão pela qual, esvaziada a tese defensiva quanto ao óbice constitucional, a manutenção da procedência é medida que se impõe

Noutro giro, a arguição de que a estabilização das contas públicas se consumou em momento posterior ao intervalo objeto da lide não socorre o recorrente, tampouco configura afronta ao Tema 73 do STF, pois a implementação da vantagem em folha de pagamento evidencia o encerramento do marco restritivo e autoriza a percepção das diferenças remuneratórias que foram represadas por questões de conveniência financeira do Estado, sendo vedada a utilização da crise orçamentária como salvo-conduto para a supressão definitiva de parcelas de natureza alimentar devidamente incorporadas ao patrimônio do servidor, de sorte que, superado o impedimento temporal de eficácia da norma e esgotada a tese de limitação orçamentária, a procedência do pedido quanto aos valores retroativos deve ser integralmente preservada.

Quanto ao marco temporal, a sentença fixou acertadamente o início do pagamento em 01/07/2017, coincidindo com o período resguardado pela interrupção da prescrição operada no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000. Tal balizamento é inafastável, porquanto protege o direito de ação na esfera coletiva e garante a percepção dos valores desde a vigência do ato promocional. Logo, não se vislumbram reparos a serem feitos quanto ao termo inicial da condenação, devendo ser integralmente preservada a higidez do marco cronológico estabelecido na origem.

No que tange aos consectários legais, a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme determinado no juízo de origem, observa estritamente o comando da Emenda Constitucional nº 113/2021, não merecendo qualquer ajuste a sentença. Destarte, considerando que a r. sentença de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)